Tribunal: STF
Processo: Rcl 77610
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011196-36.2020.5.15.0094), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017 e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, ata de julgamento publicada no DJe de 24/02/2025.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Fundamentar a conduta culposa no fato de a tomadora de serviços não ter, supostamente, acompanhado o pagamento dos créditos trabalhistas dos empregados da terceirizada, deferidos na ação, evidencia a adoção da teoria da responsabilidade objetiva. 



    [...]



    Assim, ao adotar tal raciocínio lógico há a responsabilização automática e objetiva da Administração Pública, o que, como já dito, contradiz o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    Frise-se, adotando-se a tese que embasou o v. acórdão, só haveria “efetiva fiscalização” se o reclamante tivesse recebido TODOS os seus direitos. E se algum direito tiver sido suprimido ao longo do contrato de trabalho, então, há presunção de culpa da tomadora.



    Verifica-se, assim, que a condenação da Reclamante foi mantida com base tanto em responsabilidade objetiva, como na presunção de culpa (com indevida inversão do ônus da prova.



    [...]



    Diante de todo o exposto, resta flagrante que o acórdão prolatado pela 2ª Turma do E. TRT-15 fere a autoridade da decisão proferida por esta E. Corte Constitucional na ADC16 e RE 760931 e na fixação do ônus da prova (RE) 1298647 (Tema 1118 de Repercussão Geral) e forma de fiscalização. Presente, portanto, o fumus boni iuris.”



    Ao final, no mérito, requer seja julgada “PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, exarada Reclamação Trabalhista n. 0011196- 36.2020.5.15.0094, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte, conforme exposto”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP:



    “O r. Juízo a quo, analisando os elementos constantes dos autos, decidiu pela responsabilização da segunda Reclamada quanto aos créditos do reclamante, do que se insurge a ora Recorrente. 



    [...]



    É incontroverso nos autos que o reclamante foi admitido aos serviços da primeira reclamada para prestar serviços em benefício da segunda.



    Neste caminho, fica atraída a incidência da Súmula nº 331 do C. TST, que estabelece a responsabilidade subsidiária do Tomador de Serviços, em decorrência da culpa in vigilando:



    [...]



    Da documentação encartada aos autos, verifica-se que a reclamada, ora recorrente, não acompanhou o cumprimento do pactuado e, mesmo que tivesse fiscalizado a sua execução, por óbvio que foi ineficaz. 



    Comungo do entendimento de Origem, que muito bem fundamentou a questão, in verbis.” (eDoc. 11, fl. 2-3)



    Não houve, portanto, a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante (Processo 0011196-36.2020.5.15.0094).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente